Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800936-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYLAN MARQUES DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS E ALTEROU A DATA BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS.
NÃO PROVIMENTO
.

É ADMISSÍVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, COM A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA DATA INIC
IAL PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS, QUE DEVERIA SER AQUELA DO TRÂNSITO EM

JULGADO DEFINITIVO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO, PORÉM, ANTE A AUSÊNCIA DESTA, E EM SE TRATANDO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, NÃO HÁ ÓBICE EM QUE SEJA MANTIDA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM FLAGRANTE.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis
dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio

de 2022.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
TAYLAN MARQUES DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que procedeu à soma e unificação de penas, fixando o regime inicial fechado ao agravante, bem como interrompeu a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da prisão em flagrante.

Em suas
razões recursais,
ID 8009734, aduziu o impetrante em favor do agravante que o que originou este recurso foi a expedição da guia de execução provisória nº 2019.02815622-98, referente à Ação Penal nº 0011336-77.2018.8.14.0010, na qual o ora agravante foi condenado a cumprir pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 50 dias multa, pela prática do crime de roubo majorada em continuidade delitiva, sendo mantida sua prisão preventiva e que posteriormente o Juízo da VEP de Belém lhe concedeu a progressão ao regime aberto, declinando a competência para o Juízo de Breves, sendo em seguida realizada audiência admonitória, em 01/10/2020.

Alega que após a secretaria do juízo procedeu à juntada da Guia de Recolhimento Provisória nº 0800111-22.2021.0010.03.0003-25, referente à Ação Penal 0800111-22.2021.0010, na qual o agravante foi condenado a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, tendo a Defensoria Pública se manifestado pela suspensão da execução provisória referente à Ação Penal nº 0011336-77.2018.8.14.0010 até que sobrevenha o trânsito em julgado desta, com supedâneo no que disposto no art. 5º, LVII, da CF c/c art. 283 do CPP, bem como pela homologação do cálculo referente à Ação Penal 0800111-22.2021.0010, tendo o Juízo procedido à soma e unificação das penas, fixando o regime fechado e indeferindo, parcialmente, o pedido da Defensoria, homologando o cálculo e declarando a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão em flagrante, sem perda dos dias trabalhados ou remidos.

Aduz que apesar da execução provisória referente a guia 2019.02815622-98, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento da pena menos severo e que a Súmula 716 do STF não autoriza a execução provisória daqueles que são condenados no regime semiaberto, pois voltada para os presos preventivamente em regime fechado e que em se tratando de regime aberto, ainda que após a progressão, sequer deveria estar sendo executado o agravante, devendo ser suspensa a execução da pena até o trânsito em julgado da ação, restando indevida a unificação das penas provisórias, bem como a interrupção da contagem do lapso temporal, para futura progressão, a partir da prisão em flagrante uma vez que sequer ocorreu audiência de justificação e que a nova condenação se deu não por crime anterior, mas, posterior, havendo prejuízos irreparáveis ao agravante, requerendo reforma da decisão para determinar a suspensão da guia de execução penal provisória nº 2019.02815622-98 até o trânsito em julgada da ação penal, nº 0011336-77.2018.8.14.0010, bem como para que se declare indevida a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão em flagrante (21/01/2021), se retornando a data base para 09/09/2018.

Em sede de
contrarrazões,
ID 8009739, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão atacada.

Em sede de
juízo de retratação,
ID 8009740
,
o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância,
ID 8386954, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o breve relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo primevo, que decidiu pela regressão do regime prisional imposto ao ora Agravante e interrompeu a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime, alegando ilegalidade na decisão que determinou a regressão uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado da 1ª condenação, requerendo a reforma da decisão para que se determine a suspensão da guia de execução penal provisória, nº 2019.02815622-98, até o trânsito em julgado da ação penal correspondente a ela, bem como para que se declare indevida a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime, devendo retornar a data base para 09/09/2018.

Após a detida análise dos autos, tenho que as razões do recurso
não merecem amparo
, conforme será demonstrado.

Tem-se dos autos que o agravante cumpria pena de 07 anos de reclusão em regime semiaberto, tendo progredido ao aberto, e que durante o cumprimento da pena sobreveio nova condenação, 05 anos e 04 meses em regime inicial fechado, razão pela qual é de rigor a unificação das penas e fixação do regime fechado para seu cumprimento, nos termos do art. 111 da LEP, não importando para tanto que a segunda condenação ainda não tenha transitado em julgado e não restando qualquer violação o princípio da presunção de inocência.

Determina o art. 2º, § U, da LEP que:

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único.
Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária
.

Conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete, o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de execuções Penais, aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral e Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Diante de tal dispositivo, deixou de existir a dúvida criada durante a vigência do ordenamento jurídico anterior sobre a competência e atribuição juízo da execução penal comum na hipótese. Desaparece a injustificável diversidade de tratamento disciplinar a presos recolhidos ao mesmo estabelecimento, impedindo-se tratamento discriminatório de presos ou internados submetidos a jurisdição diversa. Ficam todos, portanto, submetidos ao mesmo regime jurídico da Lei de Execucoes Penais, a ser aplicado pela Justiça Ordinária (in Execução Penal, 5ª Edição, Atlas, página 47).

Portanto, a legislação deve ser aplicada igualmente ao preso provisório, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo legítima a decisão ora combatida. Ademais, o STF já decidiu, em novo entendimento, que é admissível a execução provisória, com a expedição da guia de recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de possibilitar ao apenado o gozo dos benefícios da execução penal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – CONDENAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE. É admissível a execução provisória, com a expedição da guia de recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - EP: 90000805020188260268 SP 9000080-50.2018.8.26.0268, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 21/03/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado a quo ao determinar a expedição da guia de execução antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Quanto a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime, devendo este voltar a contar a partir de 09/09/2018, e não da data da prisão em flagrante, 21/01/2021, tenho que também não há como ser dado provimento ao pedido, pois entendo que a data base não há que ser contada a partir da prisão em flagrante, mas sim da data de publicação da última sentença penal condenatória uma vez que manter a data da última prisão como marco inicial para cômputo do prazo para aquisição de futuros benefícios contraria a lógica do procedimento de unificação das penas e o posicionamento firmado pela jurisprudência majoritária, mesmo porque se sobreveio outra condenação durante o cumprimento de pena, esta não pode ser simplesmente desprezada, sob pena de se violar o aspecto repressor da pena.

Assim, entendo que a solução mais adequada para o presente caso seria a reforma da decisão agravada para fixar a data da publicação da última sentença condenatória, e não a data da prisão em flagrante, como marco inicial para a contagem do período aquisitivo para a concessão de futuros benefícios, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Considerando que não houve o trânsito em julgado definitivo da última condenação do reeducando, deve ser considerada a data da publicação da sentença como marco inicial para a contagem do período aquisitivo para a concessão de futuros benefícios. V.V. - Estando o condenado no curso da execução da sua pena, o trânsito em julgado de uma nova condenação, quer por crime anterior quer por crime posterior, será a data-base para a contagem dos prazos relativos à obtenção de futuros benefícios. Precedentes. - Ante a ausência do trânsito em julgado da nova sentença condenatória, deve ser considerada a data da unificação das penas do sentenciado. V.V. - Deve ser afastado o teor do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no Agravo em Execução Penal nº 1.0704.09.136730-7/001 (DJ 22/08/2012), deste Tribunal de Justiça, por se revelar como prejudicial ao reeducando, na medida em que, na ausência de previsão legal, adota interpretação que lhe é menos benéfica. (TJ-MG - AGEPN: 10290160087422001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/10/2017)

Porém, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não sendo dado a Corte recursal agravar a situação do réu, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer que aqui peço vênia para reproduzir, conforme excerto a seguir colacionado,
verbis
:

“Destarte,

não assiste razão ao agravante,

pois,

ao contrário do que sustenta,

não há impedimento na soma de pena proveniente de condenação transitada em julgado com
condenação ainda pendente de trânsito em julgado, razão pela qual deve ser mantida a
decisão que determinou a regressão do apenado ao regime fechado, bem como declarou a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data

da nova prisão em flagrante (21/01/2021).

IV

–

CONCLUSÃO

Ex positis
, o Ministério Público Estadual, na condição de

custos

legis
, opina pelo

CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO

do Recurso de Agravo em Execução Penal interposto
em favor de

TAYLAN MARQUES DA COSTA,

consoante os argumentos ao norte expendidos.
”

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de
maio
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2022